Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pelo recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.
3. No presente caso, como é perceptível, a decisão ora agravada destacou que o tema alusivo à ordem de preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel já havia sido objeto de análise e solução definitiva por meio de pronunciamento judicial anterior, pelo Juízo singular.
4. Com a interposição do agravo de instrumento o recorrente pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. 4.1. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.